Tribunal: TJBA
Processo: 8067378-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8067378-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOUZAS MACIEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP e outros

Advogado(s): CLOVIS STRASBURG FILHO, BERENICE ELIZABETH LAMBERT, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s):BERENICE ELIZABETH LAMBERT, CLOVIS STRASBURG FILHO, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO - BOUZAS MACIEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DE VENCIMENTO SEM AVISO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIAS. PERIODICIDADE DE COBRANÇA MENSAL DA FATURA. PARCIAL PROVIMENTO. SEGUNDO APELO - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ALTERAÇÃO DATA FATURAMENTO. AUSÊNCIA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE QUANTO AO VENCIMENTO DAS CONTAS DE PERIODICIDADE MENSAL.

Trata-se de Apelações simultâneas interpostas por BOUZAS MACIEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA nos autos da Ação Ordinária com pedido de Antecipação de Tutela, tombada sob o nº 8067378-18.2020.8.05.0001,
que que julgou parcialmente procedente o feito.

Ante o exposto, voto no sentido voto no sentido de CONHECER e dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de BOUZAS MACIEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, reformando a sentença apenas quanto à manutenção do vencimento das contas de consumo a partir do dia 28 de cada mês, devendo contudo ser cobrada com periodicidade mensal e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da COELBA.

Diante do provimento parcial, redistribuo o ônus da sucumbência, devendo ficar 50% a cargo de cada um. Ambas as partes devem pagar honorários advocatícios de
15
% do valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas 8067378-18.2020.8.05.0001 Apelantes e Apelados BOUZAS MACIEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de BOUZAS MACIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, nos termos do voto da Relatora.

VIII